Tribunal: TJSP
Processo: 2278645-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou pedido de desbloqueio em execução fiscal, apesar da notícia de parcelamento do crédito tributário – Acórdão desta E. 7.a Câmara que negou provimento ao recurso da executada – Adequação à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.012 que não se faz necessária, uma vez que o parcelamento se deu após o ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou pedido de desbloqueio em execução fiscal, apesar da notícia de parcelamento do crédito tributário – Acórdão desta E. 7.a Câmara que negou provimento ao recurso da executada – Adequação à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.012 que não se faz necessária, uma vez que o parcelamento se deu após o ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando no caso o princípio da menor onerosidade, uma vez que os bens oferecidos em substituição à penhora de dinheiro foram rejeitados pela exequente – Não é, pois, o caso de se proceder ao reexame do recurso de que trata a regra do artigo 1.040, II, do CPC – Remessa à Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 1.041, "caput", do CPC.